Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, ROSIRON JOSÉ DA CUNHA SATURNINO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de impugnação aos termos da sentença suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 12439859). Publique-se